Tribunal: TJMT
Processo: 1004381-05.2024.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004381-05.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYSSA COSTA BARBOSA - CPF: 036.666.081-08 (RECORRENTE), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS.

FRAUDE EM TRANSAÇÃO COM PIX.

ADOÇÃO DO
MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED).
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA
INSTITUIÇ
ÃO FINANCEIRA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Segurança
dos
serviços

bancários
.
Transações
via PIX.

As
instituições

financeiras

devem

ser

cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do
Código
Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
(
Súmula
479 do STJ).
As
instituições

financeiras

são

responsáveis

pelos

prejuízos

sofridos

em

razão
de
fraude

em

pagamento
com PIX,
quando

decorrentes
de
falha

exclusiva
dos
mecanismos

de
gerenciamento
de
risco
das
instituições

financeiras
,
sem
a
participação
do
consumidor
.

Contudo, quando o cliente

fornece

seus dados a terceiros, realiza a transação com sua senha, baixa aplicativos suspeitos, dentre outras circunstâncias que revelam sua
falta de cautela, sendo
vítima
de
golpe
,
não

há

como

responsabilizar
as
instituições

financeiras
.

2.
No presente caso, as provas demonstram que a parte reclamante realizou a transferência de valores, por meio do PIX, inserindo os dados da conta destinatár
ia e utilizando dispositivo autorizado e sua senha pessoal. Quanto ao ponto, o juízo singular bem observou que a instituição reclamada "
não comandou, por vontade própria, o PIX. A autora manejou o aplicativo de acesso à sua
conta-corrente
pela internet e,
por si só, executou as operações
", destarte, não havendo "
participação direta
do requerida
para o resultado lesivo, não se pode concluir pela sua responsabilização civil
". Ademais, destaca-se que a parte reclamada realizou a abertura do Mecanismo Especial
de Devolução (MED) na tentativa de reaver o valor transferido pelo reclamante, contudo, não foi possível a devolução e reembolso da
quantia.
Diante destes fatos, considerando que todo o procedimento de transferência foi realizado pelo consumidor e que a pa
rte reclamada tomou as providências necessárias, inexiste conduta ilícita cometida por ela (N.U 1052325-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, publicado no DJE 18/03/2024 e N.U 1
002853-44.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 15/12/2023).

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004381-05.2024.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
RAYSSA COSTA BARBOSA

Recorrido
:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RAYSSA COSTA BARBOSA

ajuizou

reclamação

em
face de NU PAGAMENTOS S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:
"
Vistos
, etc. I- RELATÓRIO
Dispensado

na
forma do art.38 da Lei 9.099/95. II FUNDAMENTAÇÃO
Concluída
a
fase

postulatória
,
verifico
que
constam
dos au
tos
elementos

suficientes
para o
julgamento
integral do
mérito
,
restando

despicienda
eventual
produção

probatória

na

espécie
(art. 355, I, do NCPC),
haja
vista que a
questão

controvertida
é
exclusivamente
de
direito
e
foram

juntados

aos
autos
documentos

su
ficientes
para a
comprovação
das
teses

apresentadas

pelas

partes
e
formação
do
convencimento
do
julgador
.
Reconheço

presentes

os

pressupostos

processuais
de
constituição
e de
desenvolvimento

válido
e regular
do

processo
.
Concorrem

ao

caso
as
condições
da
a
ção
,
como
a
legitimidade
das
partes
e o
interesse
processual,
entendidas

como
de
direito

abstrato
,
não

vislumbrando
,
também
,
qualquer

vício
processual.
A
petição
é
apta
e o
procedimento

corresponde
à
natureza
da causa.

A
pretensão

deduzida

não

carece
de
pe
dido

ou
causa de
pedir
.

Ademais
, o
pedido
é,
em

tese
,
juridicamente

possível
,
não

havendo

incompatibilidade
de
pedidos
,
sendo
que, a
princípio
, da
narração
dos
fatos

decorre

logicamente
a
conclusão
.

Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MOR
AIS no
qual
a
parte

autora

alega
que é titular da
conta
nº
agência
0001,
conta
30867062- 9, Banco 0260.
Nu
Pagamentos
S.A. –
Instituição
de
Pagamento
,
mantida
com a
ré
. Que no
dia
11 de
janeiro
de 2023,
numa

quarta-feira
,
na

parte
da
manhã
,
foi

efetuar
o
p
agamento
do
aluguel
,
por

volta
das 09:37h da
manhã
,
como
de costume e no
cumprimento
do
contrato
verbal
firmado
.
Ocorre
que,
ao

efetivar

toda
a
transação
via
aplicativo
do Banco NUBANK,
instalado

em

seu

celular
,
após

confirmar
a
chave
PIX
corretamente
,
qua
l
o
destinatário
do valor e o valor a
ser

pago
,
após

inserir
a
senha
para
confirmar
a
transação
,
observou
que a
transferência
do PIX
havia

sido

enviada

a

outra

conta
, de
destinatário

diferente
e de valor
distinto

aos

digitados
no
aplicativo
.
Aduz
que
após

a
confirmação
com a
senha
,
verificou
que
o

pagamento

havia

sido

destinado
à
pessoa
de PETERSON VALÊNCIO DA SILVA, CPF ***.615.158
.*
**,
Chave
pix: sanchesmax82@gmail.com,
conta

vinculada
à
instituição
HUB IP S.A.,
Agência
0001,
Conta
: 39829665-3, no valor d
e R$ 524,99. Que
entrou

em

contato
com
os

canais
de
atendimento
do banco
réu

às
08:40h (
Horário
de Cuiabá –
assim

considerado
no
aplicativo
),
ou

seja
, 03 (
três
)
minutos

depois
de
verificar
a
fraude
,
contudo

não

obteve

sucesso
.
Em

sede
de
contestação
o
requ
erido

afirma
que
conforme

comprovante
, a
parte

autora

utilizou
um
aparelho

autorizado
para
realizar
as
transferências
de
valores
e que
não

há

indícios
de
invasão
.
Que a
parte

autora
fez
uso
regular da
conta
para
realização
de
movimentações
,
como

indicam
as

telas
,
não

sendo

constatado

indícios
de malware, o que
descarta

a

alegação
da
parte

autora
de
ter

tido
o
seu

celular

clonado
. Que
inexiste

falha

na

prestação
de
serviços
,
não

tendo
que responder
por

nenhum

dano
,
devendo
a
ação

ser

julgada

totalmente

impro
cedente
.
A

autora

figura

como

destinatária
final dos
serviços

bancários

prestados

pelo

requerido
,
nos

moldes
do art. 2º do CDC,
enquanto
que
o

demandado

enquadra
-se no
conceito
de
fornecedor
, expresso no art. 3º do CDC, o que
justifica

a

aplicação
das
disp
osições
do diploma
consumerista
para a
resolução
da
controvérsia
.
Contudo
,
insta

salientar
que
o

disposto
no art.
6º, VIII, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
,
não

pode

servir
de
pretexto
para que
o

autor

deixe
de
demonstrar
,
ainda
que
minimamente
, a
veross
imilhança
de
suas

alegações
.
Ou

seja
,
ainda
que se
trate
de
relação
de
consumo
, a
inversão
do
ônus

probatório

em
face da
hipossuficiência
da
parte

autora

não
é
absoluta
,
eis
que juris
tantum
,
sendo

necessário
que a
postulante

acoste

provas
que
demonstrem

o
u

agreguem
o
mínimo
de
verossimilhança

aos

fatos

arguidos
, o que,
não

ocorre
no
caso

concreto
,
pois
,
em que pese as alegações da autora de ter

sido

vítima
de
uma

fraude
, a
mesma

realizou

transferências

bancárias
via PIX
utilizando

chaves

específicas
,
sem

h
aver

qualquer

participação
da
instituição

financeira

nas

tratativas
. A
chave
PIX
permite
que o SPI
identifique

os
dados da
conta

transacional
que
o

usuário

mantém

na

instituição
de
sua

escolha
e realize a
transação

imediatamente
,
sendo

desnecessário

digita
r

os
dados
bancários
.
Nesse

passo
,
não
se
pode

desconsiderar
que,
sem

falha

na

prestação
do
serviço
,
não
se
cogita
de
haver

responsabilização
do banco,
posto
que
não

há

formação
do
nexo
de
causalidade
entre a
conduta
do banco e o
resultado

lesivo
,
restando

configurado
no
presente

caso
a culpa
exclusiva
da
vítima

ou
de
terceiros
. O banco
não

comandou
,
por

vontade

própria
, o PIX.
A

autora

manejou
o
aplicativo
de
acesso
à
sua

conta-corrente
pela internet e,
por

si

só
,
executou
as
operações
.
Sem

participação

di
reta
do
requerida
para o
resultado

lesivo
,
não
se
pode

concluir
pela
sua

responsabilização
civil.
Sem

nexo
de
causalidade
entre a
prestação
dos
serviços

bancários
e o
dano
,
rompido

por
culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiros
,
não
se
pode

acolher as p retensões de indenização de danos

materiais
e de
reparação
de
danos

morais
.
Sendo

assim
,
resta

configurado
que, no
caso

em
debate,
a

instituição

não

deve

ser

responsabilizada
,
já
que
ocorreu
culpa
exclusiva
do
consumidor
,
hipótese

essa

prevista
no art.
14,
§ 3º, II, CDC.

Ademais
, é
necessário

ressaltar
que,
em
que
pese
a
súmula
nº 479 do STJ
assegurar
a
responsabilidade

objetiva
das
instituições

financeiras

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmb
ito
de
operações

bancárias
,
ela

não

tem
o
condão
de
transformar

tais

entidades

em

securizadoras
de
todo
e
qualquer

infortúnio

decorrente
de
fraude
de
terceiro
,
devendo
o
consumidor

proceder
com a
devida

cautela

quando
for
realizar

qualquer

tipo
de
transaçã
o

financeira
,
independentemente
do valor. Nessa
seara
,
cito

os

julgados
:
Ementa
:
Responsabilidade
civil –
Prestação
de
serviços

bancários
–
Indenizatória
de
danos

materiais
e
reparatória
de
danos

morais
–
Transferência
de
dinheiro
via Pix
comandada

volunta
riamente

pelo

consumidor
–
Súmula
479 do E. STJ –
Responsabilidade

objetiva
das
instituições

financeiras
–
Golpe

praticado

por

terceira

pessoa
, que,
pelo

Whatsapp
,
passando
-se
por
amigo da
vítima
,
solicitou
a
transferência
– Art. 14, § 3º,
incisos
I e II,
do CDC –
Ausência
de
prova
de
participação
do banco para a
consecução
da
fraude
–
Inexistência
de
falha

na

prestação
dos
serviços

bancários
– Culpa
exclusiva
da
vítima

ou
de
terceiros
–
Rompimento
do
nexo
de
causalidade
–
Improcedência
do
pedido
que se
imp
õe
–
Recurso

provido
. (TJ-SP - AC:
10578679020218260100 SP 1057867-90.2021.8.26.0100, Relator:
Gil Coelho, Data de
Julgamento
: 27/05/2022, 11ª
Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 27/05/2022).
Ementa
:
Recurso

inominado
.
Ação
de
reparação

por

dano
s

materiais
e
morais
.

Fraude

em

uso
de
plataforma
.
Depósitos
via pix
em

diversas

contas
.

Pagamento

realizado

pelos

consumidores

sem
a
devida

cautela
.
Ônus
da
parte

autora
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
.

Ausência
de
responsabilidade
civil pela
reclamad
a
.

Aplicação
do
artigo
14, § 3º, II, CDC.
Sentença
de
improcedência

mantida
.

Recurso

conhecido
e
desprovido
.
(TJPR - 5ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
- 0000419-54.2022.8.16.0187 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESP
ECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 06.02.2023).
Ementa
:
Recurso

inominado
.
Ação
de
indenização

por

danos

morais
e
materiais
.

Instituição

financeira
.

Realização
de
transferência
via pix para
conta

bancária
de
terceiro
.

Preenchimento
manual.

Transferência

automática
.

Ausência
de
interferência
da
instituição

financeira
.

Inexistência
de
indícios
de
erro
no
sistema

bancário
.

Responsabilidade
do banco
não

caracterizada
.
Ausência
de
nexo
causal.

Sentença

mantida
.

Recurso

conhecido
e
desprovido
.
(T
JPR - 3ª
Turma

Recursal
- 0005715-71.2021.8.16.0129 -
Paranaguá
- Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 13.02.2023). No que
tange
à
pretensão
de
indenização

por

danos

morais
,
cabe

destacar
que é
imprescindível
a
demonstração
,
pelo

consum
idor
, de que
foi

exposto
à
situação

vexatória
e
sofreu

constrangimento

ilegal
,
tendo

seu

patrimônio

subjetivo

violado
,
ou
que
o

fato

tenha

gerado

transtornos

superiores

àqueles

próprios
do
cotidiano
e da
vida

em

sociedade
. No
presente

caso
,
vislumbro
que
n
ão

houve

comprovação
de
abalo

a

atributos
da
personalidade
da
autora

em

função
de
qualquer

ato
da
demandada
,
não

havendo

assim

elementos
que
ensejem
a
reparação
civil. III- DISPOSITIVO
Diante

do

exposto
, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
exting uindo o processo com resolução de mérito
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas
e
sem

honorários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei
nº
. 9.099/95).
Intime
-se.
Cumpra
-se.
Submeto
a
presente

decisum
à
homologação
do Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95. (
assinado

digitalmente
) FRANCIELLY LIMA DO CARMO
Juíza

Leiga
SENTENÇA
Vistos
, etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborada
pela
Juíza

Leiga
,
n
a
forma do art.
40 da Lei
nº
9.099/95."
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em

resumo
,
sustentou
que: a)
foi

vítima de golpe no momento de realizar a transação
via PIX,
pois

inseriu

uma

chave
e, no
entanto
, a
transferência

ocorreu
pa
ra
outra

conta

diversa
da
informada

pelo

consumidor
; e b)
sofreu

dano
material e moral
decorrente
da
falha
dos
serviços

bancários
da
parte

reclamada
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresent
adas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024